Tribunal: STJ
Processo: 1502231-73.2022.8.26.0318
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209624 - SP (2025/0144188-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RYAN ARAUJO FERNANDES
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENOR. REVALORAÇÃO DE
PROVAS. QUESTÃO DE DIREITO. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR PARA QUE HAJA A
CONSUMAÇÃO DO DELITO. ENTENDIMENTO DA
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. TESE FIRMADA EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (TEMA N. 221 DO STJ). AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de corrupção de
menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa,
sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal.
2. Consolidada a jurisprudência no enunciado 500 da
Súmula do STJ: "A configuração do crime do art. 244-
B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de
"
delito formal.
2. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
18/09/2025
24/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50849075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a43ce5b-796c-4f99-8747-7fe3b1aecabc

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50849075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/09/2025 21:23:48
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a43ce5b-796c-4f99-8747-7fe3b1aecabc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2209624 - SP (2025/0144188-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: RYAN ARAUJO FERNANDES
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENOR. REVALORAÇÃO DE
PROVAS. QUESTÃO DE DIREITO. CRIME FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR PARA QUE HAJA A
CONSUMAÇÃO DO DELITO. ENTENDIMENTO DA
TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. TESE FIRMADA EM
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA (TEMA N. 221 DO STJ). AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de corrupção de
menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa,
sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera criminal.
2. Consolidada a jurisprudência no enunciado 500 da
Súmula do STJ: "A configuração do crime do art. 244-
B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de
"
delito formal.
2. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RYAN ARAÚJO
FERNANDES contra a decisão monocrática de fls. 346-349, que deu provimento
ao recurso especial do MPSP para restabelecer a sentença de primeiro grau
(fls. 211-220) quanto à condenação pelo delito do art. 244-B do ECA.
Sustenta a defesa que, não obstante ter conhecimento do Tema
Repetitivo n. 221 do STJ, a absolvição pela Corte de origem foi pautada em
Documento eletrônico VDA50566622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: e62d7ae8-a69b-4ab9-8318-d23761cfdac2

análise criteriosa dos autos, levando-se em conta as circunstâncias do caso
concreto, aspectos fáticos que não poderiam ser revistos nesta instância
superior (fls. 358-364).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reparos, pois se encontra alinhada
com o entendimento já consolidado por esta Corte Superior, seja em recurso
repetitivo, seja por via sumular.
No caso dos autos, a matéria objeto de controvérsia já foi apreciada
em recurso repetitivo, dotado de força vinculante (art. 927, III, do CPC), no
Tema n. 221 do STJ, julgado com a seguinte ementa:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se
faz necessária aprova da efetiva corrupção do menor, uma vez
que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela
norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza
ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera
.
criminal
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no
sentido de que,para a configuração do crime de corrupção de
menores (art. 244-B do ECA),não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal; e, com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta
a punibilidade dos recorridos Peter Lima Mendes e Fleurismar
Alvesda Silva, tão somente no que concerne à pena aplicada ao
crime de corrupção de menores.
(REsp n. 1.112.326/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
, grifei.)
14/12/2011
8/2/2012
No mesmo sentido é o REsp representativo da controvérsia penal n.
1.127.954/DF citado na decisão de fls. 346-349.
Documento eletrônico VDA50566622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: e62d7ae8-a69b-4ab9-8318-d23761cfdac2

A referida jurisprudência foi consolidada no enunciado 500 da Súmula
do STJ: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
A jurisprudência pacífica já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
é de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, na forma do art. 927, III
e IV, do Código de Processo Civil, o que fundamentou a reforma do acórdão do
TJSP.
Desse modo, e diferentemente do que quer fazer crer a defesa, a
matéria não atrai a Súmula n. 7 desta Corte Superior, uma vez que, para aplicar
a conclusão de que a corrupção de menores é crime formal, não se faz
necessária a análise do arcabouço fático-probatório dos autos.
Logo, em sendo incontroversa a participação do menor na empreitada
criminosa (conforme consta na denúncia de fls. 110-113), evidencia-se cabível a
condenação do agravante pelo delito capitulado no art. 244-B, do ECA, nos
moldes do entendimento já sumulado por esta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50566622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/09/2025 20:15:16
Código de Controle do Documento: e62d7ae8-a69b-4ab9-8318-d23761cfdac2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.209.624 / SP
Número Registro: 2025/0144188-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022317320228260318
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: RYAN ARAUJO FERNANDES
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RYAN ARAUJO FERNANDES
ADVOGADO : JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50818310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 1aadb649-1a20-4df7-bfdf-819604c39662

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:01
Código de Controle do Documento: 1aadb649-1a20-4df7-bfdf-819604c39662